Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-83.2017.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000102-83.2017.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA ALMEIDA e outros (17)

Advogado(s)
:
MONALISA GOES COSTA, FABRICIO CALDAS BARROS DE SALES

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LUCIANO VINICIUS GOMES RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE PROFESSORES. AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO DE 20 PARA 40 HORAS SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO NULO. ANULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 473 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, e que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADA, proposta contra o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
, julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia em estabelecer se a anulação do ato administrativo de enquadramento dos professores pelo Município, com base em TAC firmado com o Ministério Público, que resultou na alteração da jornada de trabalho de 20 horas para 40 horas semanais é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas razões recursais, o Apelado, atacou os fundamentos da sentença que lhe foi desfavorável, atendendo portanto à norma do artigo 1.010, inciso II do CPC, não há que se falar, portanto, em ausência de dialeticidade.

4. impugna o município/apelante a concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelada, o que não merece prosperar, visto que as provas produzidas nos autos não confrontam com a arguição de necessidade, formulada na inicial.

5. Considerando que nos termos do art. 370 e 371 do CPC o magistrado é o destinatário da produção probatória, sendo dele a tarefa de sopesar as diligências necessárias ao deslinde da controvérsia, podendo julgar antecipadamente a causa quando a matéria objeto da lide for unicamente de direito e o seu convencimento estiver embasado em outros elementos dos autos, não há se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

6. No mérito, o aumento definitivo da carga horária de servidor público, com repercussão remuneratória, configura nova investidura em cargo público, o que exige prévia aprovação em concurso público específico, nos termos do art. 37, II, da CF/1988.

7. A Administração Pública possui o dever de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme o poder-dever de autotutela, previsto na Súmula 473 do STF.

8. A anulação do enquadramento fundou-se em vícios de origem identificados pelo Ministério Público, apontando que o procedimento utilizado burlava a exigência constitucional de concurso público.

9. A modificação da carga horária de forma definitiva sem concurso, afronta os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. A ampliação definitiva da jornada de trabalho de servidor público com reflexo remuneratório configura provimento derivado e exige aprovação em concurso público específico.

2. A Administração pode anular ato administrativo eivado de vício de legalidade com efeitos retroativos, sem que disso decorra direito adquirido ao servidor.

3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo considera suficientes as provas constantes dos autos e julga antecipadamente a lide.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 370, 371, 355, 1.010, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6853, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19.09.2022; STF, Súmula 473; TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 11.09.2019; TJBA, APL nº 00033393420108050120, j. 22.01.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000102-83.2017.8.05.0062
, em que figuram como apelante ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA ALMEIDA e outros (17) e como apelada MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .